Tribunal: TJSP
Processo: 2269733-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – insurgência em face da decisão pela qual pela qual, na parte recorrida, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança e vedação da inscrição do nome da agravante em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – pretensão de exclusão do nome da agravada dos cadastros de restrição ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – insurgência em face da decisão pela qual pela qual, na parte recorrida, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança e vedação da inscrição do nome da agravante em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – pretensão de exclusão do nome da agravada dos cadastros de restrição ao crédito e suspensão da cobrança – inadmissibilidade requisitos para a concessão da antecipação da tutela não presentes – decisão mantida – recurso desprovido.